Tribunal: TJDFT
Processo: 0745932-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Embargos de Declaração em Agravo em Execução Processo : 0745932-95.2023.8.07.0000 Embargante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Embargado : LUCAS BARROSO DE OLIVEIRA Relator : Desembargador JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, em que pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão prolatado em sede de Agravo em Execução Penal pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, que manteve a decisão de primeira instância que concedeu indulto ao apenado, uma vez satisfeito o requisito previsto no art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 (ID 54026818). Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, intime-se para manifestação o patrono do embargado. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator